Tribunal: TJSP
Processo: 1040226-52.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura às terapias prescritas pelos métodos ABA e Bobath ao menor por haver expressa exclusão contratual posto que não incluídos no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, que apenas possui cobertura para terapias realizadas pelo método convencional – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura às terapias prescritas pelos métodos ABA e Bobath ao menor por haver expressa exclusão contratual posto que não incluídos no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, que apenas possui cobertura para terapias realizadas pelo método convencional – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de atualizar sua lista de tratamentos Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP – Recurso não provido.